Tribunal: TJES
Processo: 0000182-02.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000182-02.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEBASTIAO LOPES DA SILVA JUNIOR ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000182-02.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO LOPES DA SILVA JUNIOR ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas, e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo que verifica-se ser impossível acolher o pleito absolutório.
2.

Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000182-02.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO LOPES DA SILVA JUNIOR ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
Sebastião Lopes da Silva Alves
,
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de
02 (dois anos e 06 (seis) meses de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial
aberto.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente, a
absolvição
do acusado.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta nos autos do Inquérito Policial, que instruem a presente, que no dia 22/01/2021, por volta das 13h40min, na Rua Minas Gerais, bairro Universal, no bar do Russo, nesta Comarca, os denunciados, de forma livre e conscientes, traziam consigo, para fins de comércio, 51 (cinquenta e um) pinos de substância similar a cocaína e 22 (vinte e duas) pedras de substância similar a crack, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como o acusado Uignon portava 06 (seis) de munições de calibre .38 intactas, uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narram os autos que no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Universal, quando receberam informações de que na Rua Minas Gerais, no bar do Russo, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, havia dois indivíduos traficando drogas.

A denúncia descrevia que um indivíduo era moreno com braço esquerdo tatuado, posteriormente identificado como Uignon Carlos Pereira, e esse estava na posse de uma arma de fogo, já o outro indivíduo também era moreno, porém, com o braço direito tatuado, e estava com uma mochila com os entorpecentes.

Diante dos fatos acima narrados, os policiais dirigiram-se ao local, porém, ao chegar, foram avistados pelos indivíduos descritos na denúncia, que empreenderam fuga e adentraram dentro da residência de uma mulher que não tinha relação nenhuma com eles, sendo ambos abordados dentro dessa casa.

Consta nos autos que durante a fuga os policiais visualizaram o acusado Sebastião carregando a mochila mencionada na denúncia a tiracolo.

Na residência onde os acusados foram abordados foi encontrada a mochila citada, escondida dentro do vaso do banheiro, dentro da qual estavam (cinquenta e um) pinos de substância similar a cocaína e 22 (vinte e duas) pedras de substância similar a crack, sendo que após ter sido abordado o próprio acusado Uignon disse onde estava escondida.

A arma mencionada na denúncia não foi encontrada, entretanto, no bolso do acusado Uignon foram localizadas 06 (seis) munições calibre .38 intactas [...]

Assim,
quanto ao pleito absolutório
, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de apreensão (folha 08v), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 09), boletim unificado (folhas 09v/11v), relatório final de inquérito policial (folhas 73/79), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo.

Em sede extrajudicial (folha 07v), o acusado
confessou
a prática do crime:

[...] que estava com a bolsa citada nos autos,
realmente estava traficando
[...] que não conhece o dono da casa, disse que é de “morador” [...]

Entretanto, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais),
o acusado alterou sua versão dos fatos
e negou a prática do crime, alegando o seguinte:

[...] que quando entrou na casa não escondeu mochila alguma no banheiro; que não estava portando nenhuma mochila [...] que a casa que entrou era de sua tia [...] que não sabe de quem é a mochila com drogas encontradas no banheiro da casa de sua tia [...]

Por outro lado,

as testemunhas envolvidas na apreensão dos tóxicos apresentaram versões coerentes entre si e que corroboram para comprovação da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O PM Valdecir Lopes de Sá, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou:

[...] que populares informaram que haviam indivíduos traficando drogas no bar do Russo; que se dirigiram até o local; que chegaram ao local os acusados correram; que visualizaram quando os acusados entraram no fundo de um quintal; que só tinha uma casa que os acusados poderiam entrar; que pediu autorização à proprietária da casa; que a proprietária da casa disse que a porta estava fechada e dificilmente esses indivíduos teriam entrado, porém, a janela estava aberta; que pediu autorização e a proprietária autorizou; que quando entraram na casa encontraram os dois acusados dentro do banheiro e, próximo ao vaso, encontraram a mochila; que os acusados confessaram que estavam comercializando drogas e que eram de outro bairro; que também encontraram munições no bolso [...] que quando visualizaram os denunciados eles estavam próximos ao bar do Russo e quando a viatura curvou e desceu, eles começaram a correr, então visualizaram que eles carregavam uma bolsa, mas não sabe identificar qual deles estava com a bolsa; que conseguiram ver os acusados entrando na casa; que os acusados foram rápidos, mas também foram e fecharam o fundo e as laterais e os denunciados só poderiam estar naquela casa; que entraram na casa e encontraram os acusados com as mesmas características passadas pela denúncia [...] que realizou a abordagem e quando feita a busca foi encontrado o material [...]

No mesmo sentido, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), prestou depoimento o PM Luismar de Lima Souza, ocasião em que afirmou o seguinte:

[...] que entraram na rua e os indivíduos correram e foram atrás e conseguiram fazer a abordagem [...] que não se recorda qual dos acusados estava com a mochila, só sabe que um estava carregando a mochila e o outro estava com a arma de fogo; que participou das buscas na casa; que os acusados foram encontrados no cômodo parecido com o banheiro; que os acusados estavam juntos neste cômodo; que a mochila com drogas, salvo engano, estava dentro do vaso no banheiro [...]

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas, e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo que
verifico ser impossível o acolhimento do pleito absolutório pretendido pela defesa
.

Ainda que não tenha havido recurso quanto à dosimetria, verifico que o Juízo procedeu corretamente à apresentação de fundamentos e à aplicação adequada das frações sugeridas pela jurisprudência, fazendo aplicar o benefício do tráfico privilegiado em favor do Recorrente que, mesmo condenado pela prática do crime de tráfico, teve pena fixada em patamar módico, garantido o regime aberto para cumprimento inicial da reprimenda.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.